Tribunal: TJMT
Processo: 1002972-49.2024.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002972-49.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JUAREZ MARQUES DA SILVA - CPF: 568.427.241-04 (APELADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA
.

APELADO
(S)
:

JUAREZ MARQUES DA SILVA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEQUESTRO RELÂMPAGO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVADO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, declarando a inexistência de débito oriundo de contrato realizado sob coação e determinando a restituição de valores e pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há responsabilidade civil da instituição financeira por transações realizadas mediante coação durante sequestro
relâmpago;

(
ii
) se a falha na prestação de serviço bancário justifica a condenação por danos materiais e morais;

(
iii
) se o uso de cartão e senha pessoal configura excludente de responsabilidade da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no CDC, admite excludente quando se trata de fortuito externo.

4. No caso, o uso de cartão e senha pessoal extrapola os limites de previsibilidade e controle da instituição financeira, especialmente ante a ausência de irregularidades detectáveis no momento da operação.

5. A comunicação da fraude somente ocorreu após mais de trinta dias da transação, reduzindo a capacidade de resposta da instituição.

6. Reconhecida a culpa exclusiva de terceiro, rompe-se o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Tese de julgamento: "1.
A ocorrência de sequestro relâmpago, situação em que o cartão e a senha pessoal da vítima foram utilizados para a realização de transações bancárias, sem a presença de indícios imediatos de irregularidade e com comunicação tardia ao banco, configura fortuito externo, o que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

2. É incabível a condenação por danos morais e materiais quando comprovada a
culpa exclusiva de terceiro."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X; CDC, art. 14; CPC, art. 373, inc. I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.063.511/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 01.06.2017; TJMG, AC 5003033-34.2021.8.13.0261, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 03.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA
,
ora Apelante, contra sentença
(ID.
292058933
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
a Vara Cível
da Comarca de Juara - MT
, que nos autos de Ação
Declaratória
, ajuizada em face do Apelante
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
[...] Corroborando com isso, o Verbete n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe o seguinte “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos práticos por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor – responsável pela reparação dos danos
causados – ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo (in ‘Curso de direito do consumidor’. 4. ed., rev., atual. e
ampl
., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex
vi do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, em que pese as alegações da parte requerida em contestação (ID. 184159411), de que não possui nenhuma responsabilidade pelos fatos ocorridos, pois os incidentes relacionados a roubos, golpes e sequestros são questões de segurança pública, cabendo a autoridade policial comprovar tecnicamente os fatos externos relatados pelo autor, a responsabilidade do banco é daquela objetiva, ou seja, independe de culpa.

Além de que, ficou demonstrado que as transações fraudulentas ocorreram enquanto a parte autora estava em cárcere privado, mediante coação e violência, e em decorrência de falhas no serviço prestado pela instituição financeira requerida, haja vista que em casos de sequestros relâmpago, onde a vítima é forçada a realizar transações financeiras, os tribunais têm reconhecido a falha na prestação de serviços dos bancos, que deveriam adotar medidas de segurança para detectar e bloquear operações atípicas.

[...]
Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões contidas na petição inicial
, confirmando a liminar deferida no que tange a fixação das astreintes pelo descumprimento, devendo ser observado a majoração de ID. 184901082, além de:

1.
DECLARAR inexistente o débito
da parte autora para com a requerida, no que concerne ao empréstimo objeto da presente lide;

2.
CONDENAR o requerido a restituir
, os valores oriundos das transações fraudulentas realizadas nos dias 27 e 28/08/2024, no valor de
R$ 5.588,56 (cinco mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)
, valor este que deverá ser corrigido monetariamente IPCA-E e juros de 1% ao mês, tudo a contar do respectivo desembolso do
valor –
Súmulas 43 e 54, ambas do STJ;

3. CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo IPCA-E (Súmula n. 362 do STJ) a partir do arbitramento;

4. CONDENO, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC.
” [grifo nosso]

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência
de responsabilidade da
apelante
.

2. D
a
inexistência de danos materiais e morais.

3
. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal(ID.
292058939
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA.

APELADO(S):
JUAREZ MARQUES DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação Declaratória no 1002972-49.2024.8.11.0018, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito referente ao empréstimo discutido nos autos. Além disso, condenou a instituição financeira à restituição dos valores decorrentes das transações fraudulentas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na ausência de providências adequadas após a comunicação, pelo consumidor, da ocorrência de sequestro relâmpago.

1. Da ausência de responsabilidade da apelante.

Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade civil decorrente da suposta falha na prestação do serviço pelo banco apelante, consubstanciada na ausência de providências adequadas após a comunicação, pelo consumidor, da ocorrência de sequestro relâmpago.

Pois bem.

No presente caso, impõe-se reconhecer a ocorrência de hipótese típica de fortuito externo, e
vento este que, por suas características de total imprevisibilidade e
inevitabilidade, rompe o nexo causal exigido
pela responsabilidade objetiva. O episódio narrado nos autos – consistente em sequestro media
nte coação física sobre a vítima – extrapola, em muito, os limites da previsibilidade razoável
atribuível às instituições financeiras, situando-se fora do raio de controle operacional da cooperativa apelante.

O uso do cartão magnético e de sua respectiva senha por terceiros configura circunstância que extrapola os limites da previsibilidade ordinária da instituição financeira, especialmente quando não há, de imediato, qualquer indício de irregularidade no procedimento eletrônico. No caso em exame, a comunicação acerca da suposta fraude somente ocorreu após decorrido lapso temporal de aproximadamente 34 (trinta e quatro) dias da efetivação do contrato
(ID 292058892)
, o que naturalmente reduziu a capacidade de reação do banco apelante. Assim, não se revela juridicamente possível imputar à instituição financeira falha na adoção de providências imediatas e eficazes diante da conduta criminosa perpetrada por terceiros.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO
NCPC)-
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE MÚTUO E SAQUE DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil.
O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.
Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de
reconhecimento da responsabilidade civil.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.063.511/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 1/6/2017,
DJe
de 12/6/2017.) (
g.n
.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL - SEQUESTRO RELÂMPAGO - TRANSAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO - CULPA EXLUSIVA DE TERCEIRO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - IMPROCEDÊNCIA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
2 .
A responsabilidade objetiva da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.
3. As transações realizadas após sequestro relâmpago do correntista, em via pública, configuram culpa exclusiva de terceiro, não havendo falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

(TJ-MG - AC: 50030333420218130261, Relator.:
Des .
(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 03/03/2023, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2023)
(
g.n
.)

Com efeito, entendo que competia a apelada, comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Dito isso, não há que se falar na ocorrência de responsabilidade civil pela instituição financeira apelante.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença,
uma vez que não restou comprovada
sua responsabilidade pelos fatos narrados nos autos, não sendo possível reconhecer a ocorrência de danos morais ou materiais.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Inverto o ônus sucumbencial.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025